Tribunal: TCU
Processo: 010.846/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Luciano Bezerra de Vasconcelos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Luciano Bezerra de Vasconcelos contra o Acórdão 5046/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que será possível a continuidade dos pagamentos, sem a absorção por reajustes futuros, caso se comprove, no caso concreto, a existência de decisão judicial transitada em julgado que assegure para o interessado a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE a observar o Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário (revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues) ao proceder à absorção determinada no Acórdão 5046/2022-TCU-Segunda Câmara , conforme destacado no voto; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.